Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE CUSTEIO. NÃO COMPROVAÇÃO. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Nas obrigações de fazer para compelir plano de saúde a custear procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora exige dilação probatória, para a verificação se o procedimento visa salvaguardar a saúde da paciente, ou se tem caráter meramente estético. E a ampliação da instrução probatória não se compatibiliza com a via estreita do agravo de instrumento.
2. Não é razoável impor uma obrigação de fazer à parte sem que seja demonstrado cabalmente a sua incúria. No caso dos autos, a agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade da urgência do procedimento cirúrgico, bem como a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.